Tribunal: TJBA
Processo: 8002853-73.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002853-73.2019.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: AMIRALDO GONCALVES DA SILVA Advogado(s): DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO APELADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PROCESSO CIVIL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE DESISTÊNCIA DE AÇÃO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA NÃO PLEITEADA. NULIDADE RECONHECIDA. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE A TEOR DO §3º DO ART. 292 DO CPC. MODIFICAÇÃO SEM ANTERIOR OITIVA DO AUTOR. PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO. MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL QUE VIOLA O CONTRADITÓRIO. SURPRESA QUE NÃO É ADMITIDA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. NULIDADE RECONHECIDA. MODIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA PARA CÁLCULO DAS CUSTAS. DEMANDA EXTINTA PRECOCEMENTE. RAZOABILIDADE. DESNECESSIDADE. Por se observar que a sentença homologatória da desistência aborda direito não vindicado, qual seja, o beneplácito da gratuidade, impõe-se decretar sua nulidade quanto a esse ponto, mantendo-se a condenação do Autor ao pagamento das custas processuais, o que também lhe seria imposto no caso de concessão daquele benefício, mas cuja exigibilidade restaria suspensa em razão da norma inserta no §3º do art. 98 do Código de Ritos. Quanto à arguição de nulidade do decisum em razão da correção ex officio do valor da causa, é cediço que, nos termos do § 3º do art. 292 do CPC, poderá o juiz corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa, quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. No caso dos autos, tendo a parte autora atribuído à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), o Juízo sentenciante, por considerar sua incompatibilidade com o conteúdo econômico discutido na lide, efetuou a correção de acordo com a técnica prevista no CPC, fixando o valor da causa em R$ 1.080,485,99. Entretanto, é certo que qualquer decisão que cause surpresa às partes deve ser precedida do contraditório, ainda que verse sobre questão cognoscível de ofício (art. 10 do CPC). Não tendo sido adotada tal sistemática, conclui-se pela nulidade da sentença quanto à correção de ofício do valor da causa, por afronta ao contraditório, sem a necessidade, porém, de deliberação da matéria no juízo de origem, já que o Autor expôs de forma motivada suas razões por meio do recurso, notadamente a circunstância de que a desistência foi requerida antes mesmos do despacho inicial ou citatório, em fase preliminar portanto, o que não justificaria a modificação do valor da causa para fins de homologação de desistência diante do que foi exigido da máquina judiciária. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002853-73.2019.8.05.0191, em que figuram como apelante AMIRALDO GONCALVES DA SILVA e como apelada BANCO DO BRASIL SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE GUSTAVO SILVA PEQUENO JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU/RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA